Tribunal: TJDFT
Processo: 0720434-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720434-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA OLIVEIRA NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: FOTO SHOW FORMATURAS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela executada SARA OLIVEIRA NASCIMENTO RIBEIRO contra decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos do Processo no 0712495-70.2022.8.07.0009, movido por FOTO SHOW FORMATURAS LTDA ME, deferiu o bloqueio de valores das contas da agravante, com a a expedição do levantamento de valores. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 196479441 dos autos originários), verbis: Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que a tentativa de bloqueio via SISBAJUD foi parcialmente frutífera (ID. 191894675). Após a executada, nos ID’s. 18737175 e 193170608, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e apresentou impugnação à penhora de ativos. Na oportunidade aduziu que os valores bloqueados são oriundos do benefício assistencial pagos pelo Governo Federal, qual seja, “Programa Bolsa Família”. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. De início defiro a gratuidade da justiça à executada. Anote-se. No mais, segundo disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Com efeito, a impenhorabilidade acima descrita também alcança os benefícios de natureza assistencial, para fins de garantia do mínimo existencial à parte devedora. Ocorre que, a despeito de ter sido comprovado que a executada recebeu a importância de R$800,00 do Governo Federal, a título de pagamento do benefício assistencial denominado “Bolsa Família”, observo do extrato bancário de ID. 193170609 e do espelho do SISBAJUD de ID. 191894674, que sequer foram bloqueados da Caixa Econômica Federal. Registro que os R$30,41, R$25,19, R$165,30 e R$977,69, bloqueados em 19/02/2024 das contas de titularidade da parte junto ao Banco Inter, BCO do Brasil S.A, Banco Seguro S.A e Mercado Pago IP LTDA, referem-se às sobras dos PIX por ela recebidos de terceiros no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro de 2024. Assim, ausentes provas nos autos de que a quantia de R$1.195,59 é impenhorável, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora de ativos. Expeça-se, então, alvará de levantamento em favor do exequente, no valor de R$1.198,59, acrescido de juros e correção monetária, se houver. ́ Destaco que a advogada do credor NÃO possui poderes para receber e dar quitação (procuração e substabelecimento de ID’s. 133373543 e 149020376). Caso tenha sido apresentada, até a data da efetiva expedição do alvará, conta bancária da parte, promova-se a transferência eletrônica via BANKJUS. Não tendo havido tal apresentação, expeça-se o alvará na modalidade saque bancário. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para que o exequente informe os seus dados bancários ou chave PIX. Após a expedição do alvará, nos termos acima indicados, retornem os autos conclusos para deliberação acerca do termo final do prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se. Sustenta, em resumo, que a decisão não levou em consideração os Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre o tema, ou seja, a impenhorabilidade do valor de até R$ 40 (quarenta) salários mínimos, seja que tipo de conta for, e cita precedentes. Pede, liminarmente, o efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão atacada, reconhecendo a impenhorabilidade do valor bloqueado. Sem preparo, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça no Juízo de origem (id. 196479441). É o relatório do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, não se verificam presentes os requisitos autorizadores ao deferimento do efeito suspensivo. No presente caso foi bloqueado o valor de R$ 1.198,59 da conta da agravante. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de salário para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, prestigia-se a dignidade do ser humano ponderada com a efetividade da pretensão executória. Logo, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator